Tribunal: CARF
Processo: 13819.901292/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901292/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade.
Em resumo, o processo versa sobre PER/DCOMP, no qual a contribuinte indicada
acima pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento maior que o devido de
IRPJ, cujos detalhes de valor e período constam da decisão recorrida.
De acordo com o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque,
no caso de contribuinte submetido ao lucro real, a estimativa mensal paga indevidamente só
poderia ser utilizada na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo dos mencionados tributos.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, que
o despacho decisório não correspondia à realidade e que, no caso em espécie, a empresa declarou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901292/2009-73
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901292/2009-73

e recolheu um valor maior do que o efetivamente devido, especificando no corpo da peça a
diferença recolhida a mais.
A DRJ considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
sustentando que, realmente, o despacho decisório não poderia deixar de homologar a
compensação com base na fundamentação alegada. No entanto, o valor de IRPJ devido,
declarado na DIPJ, era superior ao declarado em DCTF e recolhido pelo contribuinte. Assim,
procedeu ao abatimento da diferença a maior informada na DIPJ do montante de crédito
pleiteado e compensado pelo contribuinte.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando que a decisão
recorrida não poderia utilizar a DIPJ como confissão de dívida e, com isso, deduzir eventual
diferença a maior constante daquela declaração, do crédito decorrente de pagamento de IRPJ
acima do devido, porque a DIPJ, diferentemente da DCTF, não é confissão de dívida. Além
disso, frisou que a própria decisão recorrida, reconheceu que, com o batimento da DCTF, DARF
recolhida e demais registros fiscais da empresa, o crédito pleiteado estava regular e disponível,
razão pela qual não poderia ser deduzido de seu montante a diferença a maior de IRPJ devido,
informada na DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Sobre a tempestividade, esclareço que o despacho de fls.
305 informa: “Saneamento impraticável. Vide Nota de Processo: Não pôde ser verificada a data
de ciência do acordão de manifestação de inconformidade”.
Assim, tendo a instância de origem declarado não ser possível aferir a data de
ciência da decisão recorrida, não há como calcular o prazo referente a interposição do recurso. A
fim de assegurar a ampla defesa, entendo que o recurso deverá, por esse motivo, ser considerado
tempestivo.
Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de inconformidade
a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre do pagamento de
estimativas de IRPJ além do devido, referente ao ano-calendário 2004. Aduz ainda a empresa,
que para o mês de 09/2004, teria recolhido R$ 369.633,90 de estimativa de IRPJ, porém, revendo
seus lançamentos, detectou que o valor correto seria R$ 364.704,47, sendo este, portanto, o valor
correto do crédito compensável. Em razão disso, transmitiu a PER/DCOMP no
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901292/2009-73

42221.31144.291205.1.3.04-0480 para compensar o mencionado crédito com débitos tributários
da própria empresa. Com efeito, argumenta que o despacho decisório é equivocado, pois, o valor
pago a mais de IRPJ a título de estimativa não se relacionada com as razões de decidir do
despacho decisório, que se limitaram a não homologar a compensação porque as estimativas
pagas a maior só poderiam ser deduzidas no final do exercício, na composição de eventual saldo
negativo do imposto.
A DRJ, por sua vez, concluiu que a empresa declarou em sua DIPJ para todo o
ano calendário 2004, um valor total de R$ 5.635.423,48 de estimativas de IRPJ pagas. Aduz
ainda a decisão recorrida, que em consulta à DCTF da empresa, encontrou-se um valor de
estimativas pagas de R$ 5.514.248,76. Assim, confrontando-se tais valores, encontra-se um
diferença de R$ 121.174,72 informada na DIPJ, mas não declarada na DCTF.
Em razão disso, decotou do crédito alegado pelo contribuinte a mencionada
diferença, homologando a compensação em R$ 243.529,75, ou seja, a diferença entre R$
364.704,47 - 121.174,72 = 243.529,75.
No recurso voluntário a empresa se insurge, argumentando, em resumo, que a
DIPJ não é confissão de dívida, razão pela qual, a diferença a maior de estimativas encontradas
naquela declaração não poderiam ser deduzidas do crédito que a empresa informou no
PER/DCOMP. Acrescenta que a própria decisão recorrida admite que o crédito da empresa não
possui restrições, quando assevera:
No caso em questão, confirmo que a parcela do pagamento indicado como crédito no
presente PER/DCOMP, encontra-se disponível, sem alocações, reservas ou bloqueios,
conforme pesquisa efetuada no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação da RFB,
tela a seguir:
Conclui, portanto, que não poderia a administração tributária ter glosado parte do
seu crédito, devendo este ser reconhecido integralmente como transmitido e homologada a
compensação.
De acordo com o art. 170 do CTN, regulamentado pelo art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, a compensação é forma de extinção do crédito tributário que pressupõe liquidez e certeza
do crédito do contribuinte, que poderá ser utilizado para extinguir crédito tributário, isto é, débito
da empresa.
Assim, é requisito para a homologação da compensação, que o contribuinte
comprove a liquidez e certeza do seu crédito. No caso dos autos, a bem da verdade, o
contribuinte não comprova com os documentos acostados a origem do indébito. Conforme se
observa, são juntados com a manifestação de inconformidade somente as DARFs recolhidas e
DIPJ. Na espécie, deveriam ser juntados os livros diário e razão e o Lalur para aferir-se com
mais precisão o recolhimento indevido das estimativas.
No entanto, em consulta aos sistemas da própria RFB, a DRJ, conforme o trecho
transcrito acima, informa que não existe embargo sobre o crédito alegado pelo contribuinte,
razão pela qual, com base nas informações oficiais da administração tributária, é o caso de
considerar como líquido e certo o crédito do contribuinte.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901292/2009-73

Em relação à glosa que abateu parte do crédito transmitido no PER/DCOMP, com
razão a recorrente. A DIPJ não possui natureza de confissão de dívida, razão pela qual os valores
informados nessa declaração não poderão prevalecer sobre os que forem declarado na DCTF.
Nesse sentido é a súmula no 92 do CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assim, não poderia a decisão recorrida considerar como débito da empresa a
diferença a maior constante da DIPJ em relação aos respectivos valores declarados em DCTF e
recolhidos.
Apesar do exposto acima, não há certeza se os valores que a unidade gestora
afirma como “disponíveis” foram aproveitados em outros pedidos de restituição/compensação a
título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Assim, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, converter-se o
julgamento em diligencia, para que a unidade de origem ateste se os créditos em questão foram
utilizados em outras compensações/restituições com saldo negativo apurado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital